Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LAUDOS PAPILOSCÓPICO, DE EFICIÊNCIA E DE EXAME DE LOCAL. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO.
1. Não se vislumbrando nos autos, qualquer das hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, não há falar em absolvição sumária.
2. Comprovada a autoria delitiva diante da prisão em flagrante do réu, ainda no interior do estabelecimento vítima, na posse da res furtiva e de ferramentas utilizadas para invadir o local.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal e, para tanto, no caso, deve ser reduzida.
4. Recurso parcialmente provido.